Tribunal: TJSP
Processo: 2028392-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que implicitamente indefere reavaliação de imóvel - Questão essa amplamente debatida e discutida em recursos da mesma natureza interpostos pelo próprio executado, bem como por sua cônjuge meeira - Preclusão afastada ante a ocorrência de fatos novos - Alegação de que o bem penhorado sofreu significativa e vultosa valorização -

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que implicitamente indefere reavaliação de imóvel - Questão essa amplamente debatida e discutida em recursos da mesma natureza interpostos pelo próprio executado, bem como por sua cônjuge meeira - Preclusão afastada ante a ocorrência de fatos novos - Alegação de que o bem penhorado sofreu significativa e vultosa valorização - Demonstração através de laudo elaborado unilateralmente e ao arrepio do contraditório - Frágil poder de convencimento da prova produzida pela parte interessada - Inaplicabilidade do disposto no art. 873, II, do CPC ante a ausência de elementos concretos que possam indicar a elevada majoração do valor do bem - Alegações que não abalam o que já decidido nos recursos anteriormente apreciados - Litigância de má-fé reconhecida ante o exercício abusivo do direto de recorrer - Incidência do art. 80, VII, do CPC - Imposição da multa do art. 81 como medida para coibir o abuso - Recurso desprovido.